Tribunal: TJBA
Processo: 8001348-25.2023.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001348-25.2023.8.05.0153 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA Advogado(s): EDNILSON SILVA SALES APELADO: AMADEU JOSE DOS SANTOS Advogado(s):DANILO MOREIRA ROCHA ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. CÁLCULO COM BASE NA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE IMEDIATO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ADEQUAR OS CONSECTÁRIOS LEGAIS À EC 113/2021. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Livramento de Nossa Senhora contra sentença que julgou procedente o pedido de condenação ao pagamento de R$ 24.750,00 à parte autora, a título de indenização por licenças-prêmios não gozadas durante cinco quinquênios de efetivo exercício no cargo de auxiliar de serviços gerais, totalizando 15 meses. A sentença determinou a aplicação de juros de mora equivalentes à caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E, além de fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é devida a conversão da licença-prêmio não usufruída em pecúnia a servidor público municipal aposentado; (ii) estabelecer se houve erro na fixação da base de cálculo da indenização; e (iii) determinar a correta forma de aplicação dos consectários legais da condenação, especialmente em relação à taxa de juros e correção monetária. III. RAZÕES DE DECIDIR A conversão da licença-prêmio não usufruída em pecúnia é devida ao servidor aposentado, à luz da jurisprudência do STF (ARE 721.001-RG, Tema 635), que reconhece o direito à indenização como forma de evitar o enriquecimento sem causa da Administração Pública. A base de cálculo da indenização fixada na sentença está correta, uma vez que se fundamenta em documentos que comprovam que a última remuneração bruta do servidor, em agosto de 2023, foi de R$ 1.650,00, composta apenas pelo salário básico e quinquênio, sem qualquer verba transitória. A ausência de documentos apresentados pelo Município apelante capazes de infirmar a prova documental da parte autora corrobora a base de cálculos adotada na sentença, a partir do acervo de prova dos autos. É cabível a fixação de honorários advocatícios desde logo, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, quando se trata de obrigação líquida apurável por simples cálculo aritmético. A atualização do valor da condenação deve observar a incidência da Taxa Selic como índice único de correção monetária e juros de mora, a partir de 09/12/2021, conforme fixado no Tema 905 do STJ e na EC 113/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: É devida a conversão da licença-prêmio não usufruída em pecúnia ao servidor público aposentado que não mais pode usufruí-la em espécie. A base de cálculo da indenização deve considerar a última remuneração recebida pelo servidor, desde que composta por parcelas de caráter permanente. É cabível a fixação dos honorários advocatícios na sentença quando a condenação envolver obrigação líquida passível de apuração por simples cálculo aritmético. Os consectários legais da condenação devem observar, a partir de 09/12/2021, a aplicação da Taxa Selic como índice único de correção monetária e juros de mora. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º e 4º, II, e 355, I; EC 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 721.001-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 07.03.2013 (Tema 635); STF, ARE 1030508 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 07.05.2019; STJ, REsp 1679818/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 09.10.2019; STJ, Tema 905. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001348-25.2023.8.05.0153, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA e como apelada AMADEU JOSE DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA